Tribunal: STJ
Processo: 0027957-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069689 - SC(2026/0027957-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
DOSIMETRIA,
CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO,
ABSOLVIÇÃO,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
.

WRIT
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE
CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO
2/3.
DE INFRAÇÕES. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL MANTIDO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
inicial do
, quando a impetração é utilizada indevidamente
habeas corpus
para revisar, novamente, condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, providência inadmissível na via eleita. Precedente.
2. Não se conhece do pedido de desclassificação de receptação qualificada
para receptação simples quando a tese não foi examinada no acórdão
impugnado, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A alegação de ausência de materialidade ou não comprovação da origem
ilícita não evidencia flagrante ilegalidade quando a instância ordinária
aponta suficiência do conjunto probatório (peças do flagrante, registros de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, termos de entrega e prova oral),
destacando a conferência de IMEIs e a confissão judicial de aquisição e
revenda por preço abaixo do mercado e sem nota fiscal, sendo inviável a
alteração do julgado por demandar o reexame fático-probatório.
4. É legítima a fixação da fração de aumento da continuidade delitiva com
base em critério objetivo relacionado ao número de infrações (na hipótese,
11 fatos delituosos), em consonância com a orientação jurisprudencial.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55193187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 06d683ad-1f3b-4010-9dfe-6f815d14304d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 06d683ad-1f3b-4010-9dfe-6f815d14304d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069689 - SC(2026/0027957-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
DOSIMETRIA,
CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO,
ABSOLVIÇÃO,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
.

WRIT
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE
CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO
2/3.
DE INFRAÇÕES. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL MANTIDO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
inicial do
, quando a impetração é utilizada indevidamente
habeas corpus
para revisar, novamente, condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, providência inadmissível na via eleita. Precedente.
2. Não se conhece do pedido de desclassificação de receptação qualificada
para receptação simples quando a tese não foi examinada no acórdão
impugnado, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A alegação de ausência de materialidade ou não comprovação da origem
ilícita não evidencia flagrante ilegalidade quando a instância ordinária
aponta suficiência do conjunto probatório (peças do flagrante, registros de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, termos de entrega e prova oral),
destacando a conferência de IMEIs e a confissão judicial de aquisição e
revenda por preço abaixo do mercado e sem nota fiscal, sendo inviável a
alteração do julgado por demandar o reexame fático-probatório.
4. É legítima a fixação da fração de aumento da continuidade delitiva com
base em critério objetivo relacionado ao número de infrações (na hipótese,
11 fatos delituosos), em consonância com a orientação jurisprudencial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54117808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:38
Código de Controle do Documento: 6030b34b-b308-4f7b-b52c-7fd4b79132ec

Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
74.982/2026
FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE contra decisão da lavra deste Relator (fls. 713/714
), em que se indeferiu liminarmente a inicial do
, a seguir ementada:
habeas corpus
PENAL E PROCESSO PENAL.
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO
MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO
CONHECIMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. IMEIs CONFERIDOS. CONFISSÃO
JUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO DE
CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES.
2/3.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, ao argumento
de que a impetração configura “estratégia defensiva válida”, notadamente quando não
houver necessidade de revolvimento aprofundado de provas, invocando precedente da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.
) e o
o,
1.011.096/RS
art. 5
LXVIII, da Constituição (fls.
).
723/724
No mérito, ratifica os argumentos da impetração, pretendendo, ao final, o
conhecimento do
e o acolhimento integral dos pleitos ali deduzidos (fl. 725), nos
writ
seguintes termos:
a) afirma que a desclassificação de receptação qualificada para receptação
simples seria cognoscível em
, por se tratar de “extremo erro do
habeas corpus
Judiciário”, e não de questão dependente de análise probatória (fl. 723); e
b) alega ausência de materialidade, sustentando que a condenação teria
sido construída com base em 11 condutas autônomas, quando apenas algumas teriam
“suporte mínimo de prova” quanto à origem ilícita dos bens, com crítica à falta de
individualização idônea dos objetos (IMEI, nota fiscal ou características singulares) e à
impossibilidade de restituição de parte dos bens por ausência de reconhecimento
seguro (fl. 724).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada – que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, mantendo a condenação por receptação qualificada
a 5 anos de reclusão, e 17 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 0011221-
Documento eletrônico VDA54117808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:38
Código de Controle do Documento: 6030b34b-b308-4f7b-b52c-7fd4b79132ec

80.2016.8.24.0064 (da 1a Vara Criminal da comarca de São José) – não comporta
reparos.
Primeiro, porque se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, providência inadmissível na
via eleita (HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
905.771/GO,
16/9/2025)
Além disso, o pedido de desclassificação da receptação qualificada para a
receptação simples não pode ser conhecido, pois a tese não foi examinada no acórdão
impugnado; apreciá-la diretamente nesta instância implicaria indevida atuação
originária, com supressão de instância (EDcl no AgRg no AgRg no RHC n. 79.841/MT,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
.
9/2/2026)
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) no ponto em que se sustenta ausência de materialidade ou não
comprovação da origem ilícita, o Tribunal de origem rejeitou a tese ao afirmar que o
conjunto probatório é suficiente (auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência,
auto de exibição e apreensão, termos de entrega e prova oral). Destacou-se, em
especial, o depoimento do representante da Multisom, que teria realizado conferência
de IMEIs, e a confissão judicial de aquisição e revenda por preço abaixo do mercado e
sem nota fiscal (fls.
). Assim, para se concluir de modo diverso, seria
18/21
indispensável novo revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
Nesse sentido: AgRg no
habeas corpus.
REsp n. 2.201.373/AC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
e
8/9/2025;
b) quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva e à fixação da fração
de aumento em
adotou-se critério objetivo vinculado à quantidade de infrações (no
2/3,
caso, 11 fatos delituosos), em consonância com a orientação jurisprudencial de que o
número de delitos pode servir de parâmetro para definir o patamar de exasperação (
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.173.095/RN,
29/9/2025)
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54117808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:38
Código de Controle do Documento: 6030b34b-b308-4f7b-b52c-7fd4b79132ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.689 / SC
Número Registro: 2026/0027957-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00112218020168240064 112218020168240064 50874792920258240000 51031023620258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55148550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: d159b1ca-e1db-4586-9ce7-51fc95242341

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: d159b1ca-e1db-4586-9ce7-51fc95242341